Tribunal: TJDFT
Processo: 0701874-16.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701874-16.2024.8.07.0018 APELANTE: ANA PAULA FERNANDES DE SOUSA APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO Trata-se de pedido de suspensão do processo formulado por ANA PAULA FERNANDES DE SOUSA, em razão da prolação da sentença nos autos da Ação Civil Pública n. 0703821-71.2025.8.07.0018, ajuizada pelo Ministério Público contra o Distrito Federal, cujo objetivo é a anulação de item do edital objeto dos autos. O colendo STJ, no tema 60, fixou tese segundo a qual "Ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva". Desse modo, determino a suspensão do processo, a aguardar o trânsito em julgado nos autos da Ação Civil Pública n. 0703821-71.2025.8.07.0018. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Brasília, 15 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator